Tribunal: CARF
Processo: 13629.000682/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.000682/2005-38
ACÓRDÃO
1302-007.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACESITA SERVIÇOS COM. IND. E PART LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001, 2002
MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000682/2005-38
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 0456/0464, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
0434/0451, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VALORES RECONHECIDOS.
Sendo reconhecidas pela interessada as glosas relativas aos lucros auferidos no
exterior, as gratificações atribuídas aos administradores e às despesas com
associações de classe, as exigências daí resultantes são consideradas
definitivamente constituídas na esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA.
Tendo optado pela forma de tributação dos lucros com base no lucro real anual, a
pessoa jurídica fica sujeita às antecipações mensais do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica por estimativa. O não recolhimento a título de estimativas de IRPJ ou o
recolhimento a menor do imposto sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício
isolada prevista no art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei 9.430/1996.
MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO.
É cabível a aplicação da multa exigida isoladamente, em face do não-recolhimento
das estimativas mensais, concomitantemente com a multa proporcional referente
ao IRPJ devido e não pago ao final do período, haja vista as respectivas hipóteses
de incidência cuidarem de situações distintas.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
A competência original para apreciação de pedidos de restituição é da DRF ou IRF-
A do domicílio fiscal da pessoa jurídica requisitante, cabendo à DRJ, em caso de
indeferimento, o exame da manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2004
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Altera-se o percentual da multa a ser exigida isoladamente, por falta de
recolhimento de estimativas, de 75% para 50%, em face da alteração introduzida
pelo art.14 da Lei n° 11.488/2007, e em vista do princípio da retroatividade
benigna (através do qual, tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000682/2005-38
3
se a lei a ato ou fato pretérito, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática).
Lançamento Procedente em Parte
Acordam os membros da 1' Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte o lançamento, nos termos do voto do relator.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ) e sua multa exigida isoladamente, fls. 028, relativos a fatos geradores
ocorridos no ano calendário 2001 e 2002.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL: contribuições e
doações deduzidas indevidamente
ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL: lucros auferidos no
exterior
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL: exclusões indevidas
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA: diferença apurada entre o valor
escriturado e o declarado/pago (verificações obrigatórias)
MULTAS ISOLADAS: falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada
Devidamente cientificada a recorrente impugnou a exação, fls. 0359/0363.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, por sua procedência
parcial, cabendo transcrever trecho da decisão recorrida:
Inicialmente cumpre ressaltar que, quanto aos valores reconhecidos pela
interessada, relativamente aos lucros auferidos no exterior, às despesas com
associações de classe, valores pagos no ano de 2001/IRPJ e
remuneração/gratificação dos administradores relativo aos anos de 2002 e 2004,
estes são considerados definitivamente constituídos na esfera administrativa.
Quanto à eventual restituição da quantia recolhida via Darf, em 02/08/2005, a
título de Lucros Auferidos no Exterior, questionada no STF, não compete a esta
Turma de Julgamento manifestar-se sobre pedido de restituição que não tenha
sido objeto de apreciação prévia pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
jurisdição da contribuinte (arts. 41 e 48 da IN SRF n.o 600/2005).
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000682/2005-38
4
A interessada discorda exclusivamente da aplicação da multa de R$ 21.247,20,
uma vez que, a multa está sendo exigida isoladamente (antecipação) e
novamente exigida na apuração anual do IRPJ.
Cientificada em 16/07/2008, fls. 0453, a contribuinte recorreu, em 18/08/2008,
segunda feira, fls. 0456/0464, nos seguintes termos:
 A Recorrente defende a tempestividade de seu recurso e apresenta os fatos,
como os interpreta;
 Em um primeiro ponto, alega a impossibilidade de aplicação de multa
isolada por descumprimento das estimativas mensais de IRPJ após o término
do ano calendário correspondente;
 Alega que a aplicação de multa isolada juntamente com a multa de ofício
representa bis in idem, afigurando-se ilegal a aplicação cumulada das duas
penalidades;
 Aduz a necessidade de redução da alíquota de multa isolada;
 Afirma que houve incoerência no Acórdão profligado;
 Defende a retroatividade benigna e a irrenunciabilidade à legalidade; e
 Requer, por fim, a admissibilidade e o provimento integral de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
A Recorrente alega a inaplicabilidade da multa isolada, em razão do encerramento
dos anos calendários quando da lavratura dos autos de infração.
Esta Turma de julgamento já decidiu essa questão, conforme abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
...
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000682/2005-38
5
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO. SÚMULA CARF N° 178.
No caso de falta de recolhimento de estimativa mensal, o art. 44 da Lei no 9.430
de 1996, com alterações promovidas pela Lei no 11.488 de 2007, prevê a
imposição de multa de 50%, mesmo no caso de apuração de prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa da CSLL, sendo exigida isoladamente, de modo que pode
ser exigida mesmo após o encerramento do exercício. Tal entendimento está
expresso na súmula CARF n° 178.
...
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, quanto à infração referente aos ganhos
auferidos em devolução do patrimônio social da CETIP S.A., e quanto à cobrança
de juros de mora sobre multa de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
Acordam, ainda, os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário, quanto à exigência das multas isoladas pelo
não recolhimento das estimativas relativas aos meses de junho e julho de 2008,
vencidos os Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente
convocado), que votaram por dar provimento ao recurso voluntário em relação a
tal matéria, para afastar a exigência das referidas penalidades. Julgamento
realizado após a vigência da Lei no 14.689, de 2023, a qual deverá ser observada
quando do cumprimento da decisão. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente convocado).
Acórdão: 1302-006.692, 17/10/2023, Relator: Wilson Kazumi Nakayama.
Segue trecho do voto:
O imposto de renda das pessoas jurídicas é determinado com base no lucro real
de apuração trimestral. Por opção do Contribuinte a apuração do imposto de
renda pode ser anual, mas nesse caso o pagamento do tributo tem periodicidade
mensal com base em estimativa. O Contribuinte só pode deixar de recolher as
estimativas se demonstrar, mediante balanço ou balancete de suspensão ou
redução, que o valor acumulado do tributo recolhido excede o tributo devido no
período, de acordo com o § 2o, do art. 35 da Lei n° 8.981 de 20 de janeiro de
1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000682/2005-38
6
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência
de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário
No caso de descumprimento do recolhimento de estimativas, o art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, com alterações promovidas pela Lei no 11.488, de 2007,
estabeleceu sanções específicas de acordo com a conduta praticada:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Como se vê, no caso de falta de recolhimento de estimativa mensal, a lei prevê a
imposição de multa de 50%, mesmo no caso de apuração de prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa da CSLL, sendo exigida isoladamente, de modo que pode
ser exigida mesmo após o encerramento do exercício.
Tal entendimento foi pacificado recentemente neste Colegiado com a aprovação
da súmula CARF n° 178 pela 1a Turma da CSRF, cujo verbete é o abaixo transcrito:
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, não há óbice legal para a cobrança da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa após o encerramento do exercício.
Por concordar com todos os argumentos da decisão, nega-se provimento ao
recurso, nessa questão.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.156 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.000682/2005-38
7
A Recorrente alega, também, a impossibilidade de cumulação da multa isolada com
a multa de ofício.
Ressalte-se que o litígio trata de créditos tributários dos anos 2001e 2002, fls. 032.
Há Súmula do CARF, 105, que trata da questão:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Assim sendo, incabível a aplicação da multa isolada, única questão em litígio, como
apontado pela decisão recorrida:
A interessada discorda exclusivamente da aplicação da multa de R$ 21.247,20,
uma vez que, a multa está sendo exigida isoladamente (antecipação) e novamente
exigida na apuração anual do IRPJ.
Pela decisão sobre a inaplicabilidade da multa isolada, conforme a Súmula CARF
105, incabível a análise e discussão quanto a aplicação de retroatividade benigna nessa multa.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se pelo provimento do recurso, nos termos do relatório
e voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 836
DF CARF MF
Original